Tribunal: TJES
Processo: 5002680-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Separação de Corpos
Data de julgamento: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002680-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNDOMAR HOLZ
AGRAVADO: LUCINIA MARIA MARCHESI HOLZ
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002680-73.2020.8.08.0000

(SEGREDO DE JUSTIÇA)

A
GRAVANTE
:
B.
H
.

A
GRAVADO
:
L
. M.
M. H
.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

B.
H
.
, face a decisão que, em sede de ação de separação de corpos, deferiu o pedido liminar de
L
. M.
M. H
.,
determinado o afastamento do Requerido-Agravante da residência do casal.

Alega, em suma, o Recorrente, não serem verídicas as alegações da Agravada a respeito da propriedade do imóvel do casal e da destinação de recursos para sua aquisição, dizendo, inverídicas, ainda, as alegações atinentes a suposto crime de ameaça praticado pelo Agravante, afirmando ter a Autora-Recorrida voluntariamente deixado o lar ao fim de 2019, sem qualquer alegação de ameaça.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, aduz a Agravada a irrelevância dos argumentos atinentes à contribuição pecuniária dos cônjuges sobre imóvel, para efeito de se determinar a separação de corpos, objeto do recurso. Afirma estarem presentes os requisitos próprios ao deferimento da liminar, tal qual o fez o Juízo
a quo
.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002680-73.2020.8.08.0000

(SEGREDO DE JUSTIÇA)

A
GRAVANTE
:
B.
H
.

A
GRAVADO
:
L
. M.
M. H
.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Sr. Presidente, trata-se de agravo de instrumento interposto em sede de ação de separação de corpos, em que o Cônjuge varão,
B.
H
.
, insurge-se face a decisão que deferiu o pedido liminar da virago
L
. M.
M. H
.,
determinado o afastamento do Requerido-Agravante da residência do casal.

Alega, em suma, o Recorrente, não serem verídicas as alegações da Agravada a respeito da propriedade do imóvel do casal e da destinação de recursos para sua aquisição, dizendo, inverídicas, ainda, as alegações atinentes a suposto crime de ameaça praticado pelo Agravante, afirmando ter a Autora-Recorrida voluntariamente deixado o lar ao fim de 2019, sem qualquer alegação de ameaça.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar presentes os requisitos à antecipação da tutela recursal.

Em contrarrazões, aduz a Agravada a irrelevância dos argumentos atinentes à contribuição pecuniária dos cônjuges sobre imóvel, para efeito de se determinar a separação de corpos, objeto do recurso. Afirma estarem presentes os requisitos próprios ao deferimento da liminar, tal qual o fez o Juízo
a quo
.

Pois bem. Conforme asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, não vejo na concretude do caso presente razões fáticas e nem tampouco jurídicas que me levem a impor contrariedade à decisão recorrida.

Sem dúvida, a questão posta (separação de corpos) se mostra delicada por natureza, o que ganha contornos de peculiaridade ainda maiores se considerado que ambos os litigantes são idosos, ambos alegam se submeterem a tratamento médico, o que se torna mais grave considerando as restrições sociais já conhecidas, impostas pela Pandemia do vírus Covid-19.

Ora, o Juízo
a quo
em seu
decisum
volta-se essencialmente ao trato da relação conjugal, atentando para a aparente inviabilidade da convivência sadia entre as partes na mesma residência, com possíveis consequências negativas a ambos, dada as condições de vida alegadas pela Agravada com a coabitação, com destaque para o abalo no seu quadro psicológico e para o risco de danos de ordem física e psíquica no caso de manutenção da convivência sob o mesmo teto.

Ponderou, também, o Magistrado, de forma prudente e razoável, a existência de conflitos anteriores entre o casal, que chegaram a se separar de fato, com o manejo anterior de outra ação de separação de corpos, considerando, ainda, a existência de relatos de ofensas pretéritas, além do fato de que a Agravada possui 74 anos de idade, com histórico de câncer, demandando cuidados de terceiro, ao passo que o Agravante é cerca de 10 anos mais novo.

Ocorre que a despeito de toda esta realidade argumentativa vertida na decisão recorrida, apega-se o Agravante em suas razões recursais, quase que isoladamente, ao tema da contribuição pecuniária de cada membro da relação para a aquisição do imóvel, ponto que me parece irrelevante neste momento, diante do pedido feito na origem, tanto que sequer fora tangenciado pelo Juízo
a quo
em sua manifestação inicial.

A toda evidência, para efeito da separação de copos nos termos pretendidos não há, em uma análise inicial, relevância determinante no fato de um ou outro membro da relação conjugal ter contribuído mais ou menos para a aquisição do imóvel, sendo tema certamente preponderante no caso de divórcio e separação de bens, a teor do regime de casamento porventura adotado.

No mais, o Agravante menciona o fato de ter a Autora-Agravada abandonado voluntariamente o lar ao fim do ano de 2019, o que, ainda que tomado como relevante à separação de corpos pretendida, não resta minimamente demonstrado nos autos.

Portanto, as razões do Agravante não possuem o condão de impor contrariedade à fundamentação vertida na decisão recorrida, fundamentos com os quais comungo, não havendo, repita-se, razões fáticas ou jurídicas a impor entendimento diverso, não servindo a tanto os fundamentos dispostos na presente irresignação recursal.

Logo, não havendo elementos a dissentir da decisão recorrida, conheço, e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO DE CORPOS. SAÍDA VARÃO DA RESIDÊNCIA. INVIABILIDADE DA CONVIVÊNCIA COMUM. CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.

I -
Inexiste razão fática ou jurídica a dissentir da decisão recorrida, que volta-se essencialmente ao trato da relação conjugal, atentando para a aparente inviabilidade da convivência sadia entre as partes na mesma residência, com possíveis consequências negativas a ambos, dada as condições de vida alegadas pela Agravada com a coabitação, com destaque para o abalo no seu quadro psicológico e para o risco de danos de ordem física e psíquica no caso de manutenção da convivência sob o mesmo teto, considerando, ainda, a existência de relatos de ofensas anteriores, além do fato de que a Agravada possui 74 anos de idade, com histórico de câncer, demandando cuidados de terceiro, ao passo que o Agravante é cerca de 10 anos mais novo.

II -
A despeito de toda a realidade argumentativa vertida na decisão recorrida, apega-se o Agravante em suas razões recursais, quase que isoladamente, ao tema da contribuição pecuniária de cada membro da relação para a aquisição do imóvel, ponto irrelevante neste momento, diante do pedido feito na origem, tanto que sequer fora tangenciado pelo Juízo
a quo
em sua manifestação inicial.

I
I
I -
Para efeito da separação de copos nos termos pretendidos não há, em uma análise inicial, relevância determinante no fato de um ou outro membro da relação conjugal ter contribuído mais ou menos para a aquisição do imóvel, sendo tema certamente preponderante no caso de divórcio e separação de bens, a teor do regime de casamento porventura adotado.

IV
-
Recurso não provido.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e negar provimento